Tribunal: TJDFT
Processo: 0008001-59.1987.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE FALÊNCIA DA EXECUTADA. QUANTIA ILÍQUIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que deferido o pedido de falência da executada, deve prosseguir o cumprimento de sentença de quantia ilíquida contra ela proposto até que seja definido o crédito da exequente para fins de habilitação perante o juízo universal.